Tribunal: TJMT
Processo: 1012578-24.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012578-24.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO FRANCIS ALVES DA COSTA - CPF: 020.631.551-19 (APELANTE), WAGNER COSTA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 019.070.661-95 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN DAVIAN HENAO GARCES (VÍTIMA), WILLIAM GIRALDO PAREJA - CPF: 716.190.351-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – NEUTRALIAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – ABUSO À CONFIANÇA DA JUSTIÇA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de o agente praticar novo crime durante o cumprimento da reprimenda, com a imposição de condições para a sua colocação em regime mais brando, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, pois resta evidenciada a maior reprovabilidade da conduta, diante do seu desrespeito às decisões judiciais e à sua inclinação às práticas delitivas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Thiago Francis Alves da Costa,
contra r. sentença anexada em ID. 194418506, que o condenou pela prática do crime de
Furto
(art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de
1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
12 dias-multa.

O apelante mostra-se inconformado, tão somente, quanto à dosimetria da pena, requerendo o
redimensionamento da pena-base
e, para tanto, deve-se promover a
neutralização da vetorial da culpabilidade
. (ID 194415824).

Nas contrarrazões visualizadas no ID 194418527, o i. representante do Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 203391195,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024